Tribunal: TJDFT
Processo: 0718478-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA E ALIMENTOS. CONSENSUAL. FILHO MENOR. HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 33/STJ. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DA GUARDIÃ. IMPOSSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA (PERPETUATIO JURISDICIONIS).
1. De acordo com o artigo 43 do Código de Processo Civil estabelece que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
2. Em se tratando de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c guarda e alimentos, com a existência de filho menor, a demanda deve, em regra, ser proposta no foro do domicílio do guardião de filho incapaz, observada a norma prevista no artigo 53, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil.
3. Eventual remessa dos autos ao membro do parquet para que se pronunciasse especificamente a respeito da competência relativa, consiste em controle de ofício da competência relativa. 3.1. A hipótese de competência relativa, em regra, é indeclinável de ofício e a depender de provocação da parte interessada, nos termos da Súmula 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: (A) incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
4. A jurisprudência desta egrégia Corte, com fundamento no artigo 147, incisos I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, tem se posicionado no sentido de que, em se tratando de homologação de acordo de reconhecimento e dissolução de união estável e de guarda, alimentos e regulamentação de visitas, o declínio da competência para o juízo do domicílio do guardião do incapaz está condicionado à demonstração de prejuízo ao menor. Precedentes. 4.1. Inexistindo eventual prejuízo aos interesses do incapaz na hipótese dos autos, não há óbice na propositura da ação em foro diverso do domicílio da guardiã.
5. Havendo distribuição originária da demanda em Juízo diverso do domicílio da guardiã do filho menor, prorroga-se a competência daquele Juízo, aplicando-se a regra da Perpetuatio Jurisdicionis prevista no artigo 43 do Código de Processo Civil.
6. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.